Tribunal: STF
Processo: RE 95649
Classe: RE
Órgão julgador: FIRMINO PAZ
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1982-04-20
Data de publicação: 1982-04-20

Ementa:
NÃO SE CONHECE DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO, SE A MATÉRIA, NELE
VENTILADA, NÃO FORA, NO ACÓRDÃO RECORRIDO, PREQUESTIONADA (SÚMULA
282), E NEM HOUVE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DA PARTE INTERESSADA
(SÚMULA 356).
NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO, PELA ALINEA D) DO PERMISSIVO
CONSTITUCIONAL, CUMPRE AO RECORRENTE PROVAR O CONFLITO
JURISPRUDENCIAL, CONSOANTE SE PREVE NO ARTIGO 322 DO REGIMENTO
INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (SÚMULA 291).
RECURSO EXTRAORDINÁRIO CRIMINAL NÃO CONHECIDO.